Tribunal: TJPA
Processo: 0035406-37.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035406-37.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEBER MONTEIRO MARQUES, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUROS E HONORÁRIOS ALTERADOS.

I - O abono de permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que tenham completado os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do art. 40, § 19, da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando, portanto, de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo;

II- O autor demonstrou que preencheu os requisitos para percepção do abono permanência desde 17/01/2011, porém o requerido alegou que não seriam devidos os valores retroativos, pois o servidor não teria feito pedido administrativo, em total contrassenso ao entendimento jurisprudencial do STJ e desta Corte.

III – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS ATRASADAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA
ajuizada por
CLEBER MONTEIRO MARQUES
em face do ora apelante e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id. 15233733 - Pág. 5/6):

“Por estes fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para que o requerido efetue o pagamento dos valores retroativos desde a implementação das exigências para aposentadoria voluntária conforme EC n° 41/2003, em 17/01/2011, impondo-se, ainda, o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947. Em consequência, extingo o processo com resolução de m ́rito, na forma do art. 487, I, do CPC/2015. (...) Belém, 17 de fevereiro de 2020. MAGNO GUEDES CHAGAS Juiz Titular da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém”

Irresignado o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, alegando me síntese a necessidade de reforma da sentença, que dependeria de requerimento do servidor a verificação do preenchimento do tempo de serviço e contribuição, momento a partir do qual a Administração passa a aferir o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, a depender da averbação do tempo de contribuição e de serviço público junto a outro regime, mas nessa hipótese a responsabilidade é integralmente do servidor e apenas retarda a concessão do abono uma vez que deverá ser feito primeiro a averbação, para somente então verificar-se o cumprimento dos requisitos exigidos pela constituição para a inativação.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação e condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida, à percepção do abono de permanência.

O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos que mesmo tendo todos os requisitos preenchidos para aposentarem-se, optam por permanecer no serviço ativo. Assim, configura-se um dever-poder da Administração o pagamento do referido benefício, uma vez preenchidos os requisitos exigidos.

Sobre o tema, a Constituição Federal estabelece em seu art. 40 §19° que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade fará jus ao abono permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. A seguir, transcrevo os requisitos para a concessão tanto da aposentadoria compulsória quanto da voluntária, in verbis:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

(...)

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III – voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará, observadas as seguintes condições:

a)

sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher;

(...)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II”.

A referida norma possui eficácia plena, sendo, portanto, autoaplicável, não necessitando de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado.

Por conta disso, e sendo a concessão do Abono Permanência um ato de natureza vinculada,
basta o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo.
A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO PERMANENCIA. ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O juízo de piso deferiu a liminar pleiteada, determinando o imediato reestabelecimento do abono permanência aos vencimentos da impetrante;

2. O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, §19 da CF. Precedentes;

3. A concessão de abono permanência é ato vinculado, pois não possui qualquer margem de liberdade de decisão, visto que o legislador pré-definiu a única conduta possível do administrador diante da situação, sem deixar-lhe opção para escolha. Uma vez preenchidos os requisitos pedidos pela lei, não há outra opção à administração pública, a não ser a de conceder o que é de direito do servidor. 4. Agravo conhecido e desprovido. (2018.01774745-57, 189.700, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

APELAÇÃO CÍVEL: AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE NO STF, COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apelação Cível em Ação de Cobrança.

2. O Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, §19 da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando portanto de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor, para que esteja estabelecida a obrigação da Administração Pública adimplir com tais valores do Abono de Permanência.

3. Em consonância com a uníssona jurisprudência dos Tribunais Pátrios, inclusive do STF, em Repercussão Geral e com o Parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(2017.03307950-37, 178.873, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)

No presente caso, o autor implementou todos os requisitos em 17/01/2011, conforme demonstrou nos documentos juntados na inicial e que não foi objeto de impugnação no recurso, que apenas alegou que o pagamento se daria a partir do requerimento administrativo, o que retardou a concessão do abono.

Demonstrado que o entendimento jurisprudencial pacífico se da no sentido de que o Abono de Permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que tenham preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do artigo 40, §19 da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando portanto de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor, para que esteja estabelecida a obrigação da Administração Pública adimplir com tais valores do Abono de Permanência, correta a sentença que determinou o pagamento dos valores retroativos desde o preenchimento dos requisitos.

Nesse contexto, se a própria Constituição não faz referência à necessidade de requerimento administrativo ou de outros requisitos além daqueles nela previstos, descabe à lei infraconstitucional inovar nesse sentido, uma vez que o §19 do art. 40, da CF, possui aplicabilidade direta, imediata e integral.

Nesse sentido, o colendo Supremo Tribunal Federal, em decisão recente, também se manifestou no sentido de dispensar a necessidade de requerimento administrativo e reconhecer como marco inicial para a implementação do abono de permanência a data em que o servidor poderia ter requerido a sua aposentadoria voluntária, mas permaneceu na ativa, conforme se observa no seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NASCIMENTO DO DIREITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 13.02.2015
. 1. O direito ao abono de permanência, instituto com assento constitucional, previsto no § 19 do art. 40 da Lei Maior, dispositivo incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, nasce com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária do servidor, incabível a restrição de seus efeitos à data do requerimento administrativo. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 857933 AgR, Relatora:

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 16-05-2016 PUBLIC 17-05-2016).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE INTEGRAR O IGEPREV AO POLO PASSIVO REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DA DATA QUE SE ENCONTRAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUROS E HONORÁRIOS ALTERADOS.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no §2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II- Preliminar de necessidade de integrar o IGEPREV no polo passivo. A apelada é servidora ativa, cabendo ao Estado do Pará o registro funcional de seus servidores, bem como a contagem de tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria e os pagamentos relativos ao abono de permanência. Considerando que a servidora está na ativa, descabe falar em responsabilidade do IGEPREV. Preliminar Rejeitada

III - O abono de permanência é um benefício pago aos servidores públicos civis que hajam completado os requisitos para a aposentadoria voluntária e optem por permanecer no serviço ativo, nos termos do art. 40, § 19, da CF, sendo uma norma de eficácia plena e autoaplicável, não necessitando, portanto, de regramento infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, bastando o cumprimento dos requisitos por parte do servidor para que sobrevenha a obrigação da Administração Pública pagá-lo;

IV- Por ocasião do ajuizamento da presente ação (08/07/2011), a autora nascida em 17/10/1946, contava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, preenchendo o requisito da idade. E consta nos autos a cópia do decreto de nomeação da servidora para exercer o cargo de escrivã da Polícia, datado do dia 19/01/1981, preenchendo o requisito do tempo de contribuição em janeiro de 2011. Ou seja, no caso em tela a servidora preencheu ambos os requisitos, de modo que faz jus ao pagamento do abono de permanência.

V – In casu, embora a Lei Complementar Municipal nº 2.586/12, preveja como condição para a concessão do abono a existência de requerimento formal do servidor, além da sua opção expressa pela permanência em serviço, referida norma não pode sobrepor-se à Constituição Federal, que não faz referência à necessidade de requerimento administrativo ou de outros requisitos, além daqueles nela previstos, descabendo à lei infraconstitucional inovar nesse sentido;

VI- Os honorários advocatícios arbitrados no valor de R$800,00 (oitocentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC.

VII- Juros e correção monetária de acordo com o estabelecido pelo Tema 905 do STJ (leading case RESP 1.495.146-MG).

VIII – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

IX- Em sede de reexame necessário, honorários advocatícios e juros de mora alterados.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022967-62.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2019 )

Ante as razões acima alinhadas, deve ser reconhecido o direito da apelada de percepção do abono de permanência no período que permaneceu laborando após obter as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária.

Desta forma, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente nos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/04/2024